Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 507, do Código de Processo Civil (CPC), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Na hipótese, o pedido de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente já foi objeto de análise: a matéria está preclusa.
3. Não há utilidade na apresentação de documentos já anexados ao processo, sobretudo quando não há nenhum indicativo de alteração da situação fática. A decisão deve ser mantida.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.